Tribunal: TJPA
Processo: 0802435-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802435-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: IRAN MEDRADA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
DIANTE DA REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente fixado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos, assentando que “ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada” (AgRg no AREsp n. 1.124.620/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/08/2018).

2. No ponto, o pleito revogatório de prisão manejado sem inovação juridicamente relevante, reprisando argumentos em parte já examinados em prévia impetração, é qualificado como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina o não conhecimento “de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa” (STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

3. Hipótese em que o juízo acerca da higidez da prisão cautelar impugnada já foi exercido de maneira exauriente por ocasião do julgamento do HC n. 0806256-90.2022.8.14.0000, desta Seção de Direito Penal, ocorrido em 18/07/2022, oportunidade em que se reconheceu a legalidade da custódia preventiva, o que enseja o não conhecimento da impetração sob tais argumentos.

4. Ademais, o depoimento prestado por testemunha, instrumentalizado por meio da escritura pública, no sentido de não ter receio pelo estado de liberdade do paciente, não tem o condão de, por si só, desconstituir as conclusões adotadas pelo juízo de origem e por esta E. Corte de Justiça Estadual quanto à presença dos requisitos legais para a segregação cautelar justificada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

5. Agravo regimental conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 21 a 23 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo regimental
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
IRAN MEDRADA DA SILVA

em face de decisão monocrática da minha relatoria que não conheceu do
habeas corpus
por considerar que a impetração cingia-se a reiteração de pleito
já apreciado por esta Corte de Justiça Estadual (ID n. 12743604).

Depreende-se dos autos que o
mandamus
se insurge contra ato coator proferido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação penal n. 0803654-42.2022.8.14.0028. Na origem, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso, I, do Código Penal (homicídio qualificado), tendo sido decretada sua prisão temporária no início das investigações, posteriormente convertida em preventiva.

Na inicial da impetração, narra-se, em síntese, que o paciente está respondendo a processo criminal por supostamente ter ceifado a vida do venezuelano Daniel Alberto Gomes Brito, pontuando existir constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar ao argumento de não estarem preenchidos os requisitos legais da medida extrema na extensão do
periculum libertatis
, em virtude de a ex-esposa do coacto ter informado que não foi ameaçada pelo acusado, tampouco que sentiria temor se fosse posto em liberdade, ressaindo haver possibilidade de substituir a custódia por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Neste regimental, em razões recursais, o agravante sustenta a inexistência de identidade entre as impetrações, alegando haver elementos inéditos a justificar a nova ação, a saber: o depoimento de testemunha prestado em audiência e por meio de escritura pública no sentido de que a ameaça nunca ocorreu e não se sente intimidada pelo estado de liberdade do agravante. Realça que este fato, por si só, é suficiente para desconstituir o decreto prisional, por não haver abalo à ordem pública nem risco ao desenvolvimento da instrução processual. Diante disso, pugna pelo recebimento do agravo regimental e que o recurso seja submetido à Seção de Direito Penal para reformar a decisão combatida, permitindo a análise do mérito das questões suscitadas na ação mandamental.

Por manter a decisão, trago o feito à julgamento do colegiado, nos moldes do art. 266, §2º, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A teor do art. 266 do RITJPA, é indeclinável o cabimento de agravo regimental em matéria penal, dentro do prazo de 5 dias, contra decisão do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Logo, não pairam dúvidas de que o presente instrumento impugnativo, manejado tempestivamente contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, atende aos pressupostos de admissibilidade encartados no dispositivo regimental referenciado, de modo que
conheço do agravo
e passo ao exame do mérito recursal.

II. MÉRITO

Inicialmente, destaco que o Colendo STJ tem entendimento pacificado no sentido de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente fixado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos, assentando que
“ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada”

(
AgRg no AREsp n. 1.124.620/MG
, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/08/2018, cf.
https://bit.ly/3OtnlXp
).

Nesse contexto, bem examinadas as razões recursais, tenho que os argumentos trazidos pelo agravante são insuficientes para desconstituir a decisão monocrática de ID n. 12743604, a qual está amparada em julgados das Cortes de Superposição e desta E. Corte de Justiça Estadual, com estrita aderência à hipótese dos autos, razão pela qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme se passa a demonstrar.

A despeito da argumentação
engendrada nas razões recursais, persisto identificando a existência de fator impeditivo à análise do mérito mandamental. Isso porque o contexto fático-processual desenvolvido neste
habeas corpus
é substancialmente o mesmo do apreciado por esta Seção de Direito Penal em duas oportunidades anteriores, a saber:
(i) HC n. 0806256-90.2022.8.14.0000
, de relatoria do Exmo. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, DJe 18/07/2022;
(ii) HC 0812186-89.2022.8.14.0000
, de minha relatoria, julgado pela Sessão Plenária Virtual de 25 a 27 de outubro de 2022; ambos manejados em favor de idêntico paciente, sob alegação de suposta prática de constrangimento ilegal vinculada aos mesmos autos originários.

Valho-me do quanto
consignei na decisão monocrática impugnada para clarificar que o juízo acerca da idoneidade da fundamentação utilizada para manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como a respeito da viabilidade da substituição da custódia por medidas cautelares diversas diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, foi exercido de maneira exauriente durante os julgamentos dos
mandamus
acima referenciados, oportunidade em que esta Seção de Direito Penal denegou as ordens requestadas, não vislumbrando qualquer causa que ensejasse a revogação do decreto prisional determinado na ação penal subjacente, conforme demonstram as ementas transcritas a seguir:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA E NAQUELA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, restaram demonstrados a existência da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria para decretação da prisão preventiva, bem como o silogismo com as hipóteses da norma aplicável (art. 312 do CPP), aliada à imprescindibilidade da medida.

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.”

(TJPA,
HC n. 0806256-90.2022.8.14.0000
, Relator: Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal, DJe 18/07/2022, cf.
https://bit.ly/3XpBTN5
)

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MATÉRIAS VEICULADAS EM PRÉVIA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A AFASTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA
.

1. Pleito revogatório de prisão manejado sem inovação juridicamente relevante, reprisando argumentos em parte já examinados em prévia impetração, é qualificado como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina o não conhecimento “de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa” (STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

2. Hipótese em que o juízo acerca da higidez da prisão cautelar impugnada já foi exercido de maneira exauriente por meio do HC n. 0806256- 0.2022.8.14.0000, julgado por esta Seção de Direito Penal em 12/07/2022, oportunidade em que se reconheceu a legalidade da custódia preventiva, pontuando que as condições pessoais do paciente são irrelevantes quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, o que enseja o não conhecimento da impetração sob tais argumentos.

CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

3. Segundo orientação firmada pelo STF por ocasião do julgamento do HC coletivo 165.704/DF, é possível a “substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole”, permitindo, ainda, “a substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência” (HC coletivo 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicação: 24/02/2021), requisitos que não foram preenchidos na espécie, afastando a medida pleiteada.

EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. DEMORA NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO DECORRENTE DE CONDUTA PERPETRADA PELA DEFESA. AÇÃO PENAL EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrente de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal (STF, AgRg no HC 207.078/RJ, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021), inexistentes no presente caso, no qual se verificou que a demora no encerramento da instrução decorreu de conduta da própria defesa, sendo certo que “não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa” (Súmula n. 64/STJ e Súmula n. 03/TJPA).

5. Ademais, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” nos termos do enunciado da Súmula n. 52 do STJ e da Súmula n. 1 do TJPA, cuja dicção ressurte que “resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

(TJPA,
HC n. 0812186-89.2022.8.14.0000
, Relatora: Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, Seção de Direito Penal, DJe 03/11/2022)

Acresço, à propósito, que foi impetrado previamente um terceiro
habeas corpus,
distribuído sob o n. 0817079-26.2022.8.14.0000, em 10/11/2022, que veiculou as mesmas teses suscitadas no presente
mandamus
, o qual monocraticamente não conheci da ordem impetrada sob este fundamento.

Nessa linha intelectiva, é induvidoso que o requerimento deduzido na impetração não se presta a outra finalidade que não a de rediscutir matéria já examinada por esta Corte de Justiça Estadual, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
a qual determina o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa
” (STJ,
AgRg no HC n. 715.438/MT
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022, cf.
https://bit.ly/3sBLLWm
).

Outrossim, convém salientar que o depoimento prestado por Simone Tavares de Oliveira, instrumentalizado por meio da escritura pública juntada no ID n. 12690178, no sentido de que não sofreu ameaças e não tem receio pelo estado de liberdade do paciente, não tem o condão de, por si só, desconstituir as conclusões adotadas pelo juízo de origem e por esta E. Corte de Justiça Estadual quanto à presença dos requisitos legais para a segregação cautelar justificada na necessidade de
garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
.

A bem da verdade, sem trazer à apreciação da Corte qualquer fato novo que enseje a revisão da prisão preventiva objurgada, o agravante pretende reprisar linha argumentativa já afastada por este colegiado. Por meio do depoimento de uma testemunha, o recorrente tenciona obter pronunciamento jurisdicional diferente, sustentando, em síntese, inexistir risco à ordem pública e à preservação da instrução processual. Nada obstante, o depoimento prestado por Simone Tavares de Oliveira, aqui qualificado como o fato novo que autorizaria a presente impetração, não é suficiente para afastar o decreto prisional fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante da “excepcional periculosidade do agente”, evidenciada através do
modus operandi
utilizado na prática do delito em questão.

Nesse cariz, não tendo o impetrante trazido aos autos quaisquer elemento fático novo que enseje a revisão da prisão preventiva objurgada, ressurte inviável a avaliação da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas encartadas no art. 319 do CPP, vez que
o pleito de aplicação das cautelares diversas do cárcere depende, necessariamente, da verificação dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva
, haja vista que, na linha da jurisprudência placitada por esta Corte de Justiça Estadual,
a demonstração do preenchimento de requisito autorizador da medida extrema sinaliza a insuficiência da aplicação das demais cautelares
(vide TJPA,
HC n. 0804380-03.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, DJe 12/05/2022, cf.
https://bit.ly/3waTYTA
; TJPA,
HC n. 0804204-24.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 05/05/2022, cf.
https://bit.ly/38ulW3F
).

Destarte, considerando que as teses apresentadas no
mandamus
já foram suscitadas em favor do agravante, com respeito ao mesmo procedimento originário, resta nítido que a impetração corresponde a mera repetição de pleito anteriormente examinado por este Tribunal. Por corolário, a simples repetição de questões já apreciadas, ainda que revestidas de outra forma textual, sem qualquer inovação fática idônea capaz de alterar as conclusões anteriormente adotadas, conduz ao não conhecimento do pedido deduzido na impetração.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental.

É como voto.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 23/03/2023